Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se cogitar a absolvição da apelante por insuficiência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente porque a confissão extrajudicial da acusada, no sentido de que vendia drogas em região com alta incidência de traficância, foi corroborada pelos relatos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante.
2. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ, recentemente confirmado pelo c. Tribunal, e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal, sendo ainda válido o aludido entendimento sumular.
3. Recurso conhecido e desprovido.